Tribunal: TJPA
Processo: 0801597-20.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801597-20.2022.8.14.0006

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: PRISCILA LIMA VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801597-20.2022.8.14.0006

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

APELADA: PRISCILA LIMA VIDIGAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DE IDADE COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A VIAGEM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A REPONSABILIDADE DA DEMANDADA POR INJUSTA NEGATIVA DE EMBARQUE, CONDENANDO-A NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. INCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE. DANO MORAL EXISTENTE. IMPORTE QUE MERECE MINORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Restando inequívoca a prova da existência de autorização judicial para a viagem (ID.

49094324) e de bilhete de transporte do trajeto em nome da autora (ID. 44075484 - autos da lide nº 0859300-28.2021.8.14.0301), inequívoco que o ilegítimo impedimento do embarque ocorreu sob a responsabilidade da demandada;

II – Sopesando o longo tempo que a menor teve que permanecer em cidade diversa da sua (5 dias), bem como o trabalho desempenhado pelo genitor para garantir o retorno de sua dependente, inequívoco a existência de dano moral indenizável;

III – Todavia, vê-se que a indenização merece ser minorada;

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801597-20.2022.8.14.0006

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

APELADA: PRISCILA LIMA VIDIGAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de ação reparação por danos morais, movida em por PRISCILA LIMA VIDIGAL.

De início, tratou-se de ação de reparação por danos morais alegadamente ocorridos em razão indevida negativa de prestação de serviço. Nesse sentido, narrou a autora, Priscila Lima Vidigal, menor representada por seu genitor Ion Eloi De Araújo Vidigal, que teria obtido autorização para viajar de Belém a Porto Alegre, em transcurso de ida e volta, conforme decisão judicial proferida nos autos da lide nº 0859300-28.2021.8.14.0301. Desse contexto, todavia, afirma que na viagem de retorno fora impedida de embarcar, situação essa que somente fora resolvida após 5 (cinco) dias em cidade diversa da sua e que teria lhe ocasionado dano moral. Por isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando o recebimento de indenização moral.

Apresentada a Contestação (ID. 80287891), a empresa demandada sustentou: 1) ilegitimidade passiva, vide que a empresa requerida não seria aquela responsável pelo transporte, mas as Holding controladora da operação (Subsidiariamente, pleiteou a substituição do polo passivo para a GOL LINHAS AÉREAS S.A); 2) ilegitimidade passiva, eis que a autora não teria contratado nenhum transporte para consigo, mas com a empresa Azul Linhas Aéreas; 3) No mérito, sustentou pela inexistência de dano moral no caso.

Em réplica (ID. 81091289), a parte autora explicitou que a viagem de ida teria sido contratada com a Azul Linhas Aéreas, enquanto a de volta com a demandada, a qual fora responsável pela negativa do embarque.

Sentença prolatada (ID. 18638138), julgou-se procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso que a empresa demandada teria descumprido com claro comando jurisdicional, ocasionando a parte autora significativo abalo moral. Por isso, condenou a parte demandada ao pagamento de indenização moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescido de juros de um por cento ao mês (1%a.m.) com capitalização anula, ambos desde a data do fato.

Em sede recursal, argumenta a empresa demandada que a sentença merece reforma integral (ID. 109035551). Conforme a isso, sustenta que o fato cerne do litigo teria ocorrido por responsabilidade de terceiro, vide que a autora não teria comprovado possuir bilhete de transporte para com a empresa demandada. Por outro lado, afirma que a decisão que autorizou a autora a viajar desacompanhada, proferida nos autos do processo nº lide nº 0859300-28.2021.8.14.0301, fora proferida contra a empresa Azul Linhas Aéreas. Por outro lado, afirma que não há prova do dano moral suportado capaz de obrigar a parte ao pagamento da indenização.

Subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor da indenização moral.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 19653317).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801597-20.2022.8.14.0006

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

APELADA: PRISCILA LIMA VIDIGAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou a apelante responsável por indevida negativa de embarque que gerou abalo moral indenizável.

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda em saber: (i) se há ou não no caso exclusiva culpa de terceiro; (ii) se não houver, e a parte apelante for considerada responsável pelo fato, se no caso há indícios de que o recorrido teria sofrido abalo moral indenizável; (iii) se houver abalo moral indenizável, se o valor da indenização merece ou não minoração.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, e através de uma pesquisa aos autos da lide nº 0859300-28.2021.8.14.0301, vê-se inequivocadamente que não há o que se falar em ausência de prova de bilhete de transporte adquirido pela autora. É o que se reporta do documento de ID. 44075484.

Portanto, tem-se a relação jurídica entre as partes.

Não obstante, observa-se que o termo de autorização de viagem nacional expedido pelo juízo do processo nº 0859300-28.2021.8.14.0301 previa claramente a autorização para o retorno da menor a cidade de Belém (ID. 49094324). Desse modo, tratando-se de autorização geral, a qual poderia ser apresentada a qualquer companhia de transportes aéreos, também se nota que não há o que se falar de ilegitimidade passiva da parte, visto que existia claro comando jurisdicional expedido pelo juízo competente autorizando que a menor realizasse a viagem desacompanhada.

Ora, portanto, depreende-se pela responsabilidade da apelante pela negativa de embarque incontroversa.

Superada a questão, resta observar se tal fato conduziu em abalo moral a autora.

Em uma análise atenta a particularidade do caso, sabe-se que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo conduz em abalo moral quando injustificadamente obsta à parte consumidora do retorno programado, obrigando-lhe a permanecer por tempo relevante em cidade que não a sua. Ainda mais, como no presente caso, tratando-se de consumidor menor de idade, relativamente incapaz e ainda bastante limitado em suas capacidades legais para enfrentar o problema injustamente trazido pela prestadora de serviços.

Em casos análogos, a jurisprudência do presente TJPA também tem reconhecido a existência de dano moral indenizável. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação de serviço, causadora de danos ao consumidor.

Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2.

Na hipótese dos autos, um menor de idade desacompanhado, foi impedido de viajar e retirado de dentro da aeronave, em virtude de falta de zelo da operadora de transporte aéreo que não se cercou dos devidos cuidados para evitar o embarque de pessoas homônimas pelo mesmo localizador. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes do STJ. 4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002634-23.2016.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024 )

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais: 2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados. 3 Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC). 4. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022 )

Por outro lado, vê-se que a insurgência recursal merece acolhimento apenas para minorar o valor da indenização moral. Nesse contexto, e comparando-lhe com as jurisprudências de casos análogos do presente tribunal acima mencionadas, vê-se que a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) importa num montante desarrazoado – cerca de 400% (quatrocentos por cento) acima da média indenizatória para casos similares - conduzindo ao enriquecimento injustificado da parte que sofreu o dano.

Todavia, e ainda é importante notar, trata-se de caso onde a menor restou impedida do retorno pelo longuíssimo prazo de 5 (cinco) dias, dado que a viagem de volta somente fora realizada após nova determinação judicial. Portanto, inequívoco que o dano moral suportado pela parte foi maior do que o rotineiramente observado, merecendo fixação em importe maior do que a média fixada pela jurisprudência do presente TJPA para casos análogos.

Desse modo, entendo que o montante da indenização moral merece minoração para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o longo prazo que a menor quedou em cidade diversa da sua e o extenso trabalho do genitor da parte em garantir decisão judicial para o retorno de sua dependente. Desse contexto, mas em outro quesito, mantenho os índices de correção e juros fixados pelo juízo de piso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reduzir o valor da indenização moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025